Tribunal: TJES
Processo: 5042340-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042340-94.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: DARIO SALES PEREIRA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5042340-94.2023.8.08.0024

Recorrente:
BANCO INTER S.A.

Recorrido(a): DARIO SALES PEREIRA

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS.

SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS, ALÉM DO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE MÓDICO DE R$ 1.000,00.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ
PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA.

EM CONTRARRAZÕES, O AUTOR SUSCITA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL.
MELHOR SORTE NÃO ASSISTE, UMA VEZ QUE PRESENTE O INTERESSE PROCESSUAL, COM A EVIDENTE NECESSIDADE E UTILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRELIMINARES DAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPRA POR APROXIMAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA ISOLADAMENTE, FRENTE À CONSECUÇÃO CORRIQUEIRA DE FRAUDES COM TAIS MEIOS DE PAGAMENTO. TRANSAÇÕES CONTESTADAS NA VIA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. OCORRÊNCIA QUE TRANSBORDA O LIMIAR DO MERO ABORRECIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)